Tribunal: TJMT
Processo: 0003247-75.2015.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003247-75.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO RIBEIRO SOUSA DA SILVA - CPF: 406.685.921-68 (APELANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), ELENIR SOCORRO DA SILVA - CPF: 705.652.781-77 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
MORTE DO SEGURADO –NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ÓBITO EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – COMPROVAÇÃO – SITUAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEVIDA – ART. 98, § 3º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, a prova dos autos é clara em demonstrar que a morte do segurado se deu em decorrência de ato ilícito por ele praticado (roubo),
fator determinante para a ocorrência do sinistro, de modo que, uma vez acentuado o risco do contrato, não há falar em dever de indenizar da seguradora, nos termos do artigo 768 do Código Civil.

A exigibilidade da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença deve ser suspensa
enquanto persistir a situação de insuficiência nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003247-75.2015.8.11.0003

APELANTES:

ELENIR SOCORRO DA SILVA E FRANCISCO RIBEIRO SOUSA DA SILVA

APELADO:

banco santander (brasil) s/a

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELENIR SOCORRO DA SILVA E FRANCISCO RIBEIRO SOUSA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MM. Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº
0003247-75.2015.8.11.0003
proposta em desfavor de
banco santander (brasil) s/a
,
que julgou improcedente os pedidos iniciais e, ainda, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes narram que
“
manejaram ação de cobrança de Seguro c/c Danos Morais, em face de banco Santander S/A em razão do falecimento de seu filho JHONATAN DE SOUSA SILVA, que ocorreu por choque hipovolêmico no dia 02/12/2013”
e que o
de cujus “era funcionário da empresa DAIANE DE MATTOS, que mantinha com o banco requerido, um seguro de Vida em grupo em favor de seus funcionários”.
(sic)

Sustentam que “
em decorrência do sinistro pleitearam administrativamente o recebimento da indenização securitária, tendo o pedido sido negado, razão pela qual ingressaram com a presente ação”.
(sic)

Afirmam, de início, que
“o magistrado a quo ao proferir a sentença, não se ateve quanto à decisão proferida nos autos no dia 12 de Março de 2015, que concedeu os benefícios da justiça gratuita aos requeridos, condenando os mesmos em custas processuais e honorários de sucumbência”
e que
“o art. 98 do Código de Processo Civil, especificamente em seu § 3° dispõe que com o deferimento da benesse da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão acobertadas pelo manto de uma condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos condição esta que não fora mencionada pelo magistrado a quo na sentença rebatida”.
(sic)

Noutro canto, asseveram que a morte foi acidental e que não há qualquer comprovação acerca do agravamento do risco pelo segurado, eis que no seu entender “
a alegação de que o segurado teria agravado o risco na tentativa de realizar um roubo não foi corroborada por qualquer prova pericial a qual seria a única efetivamente capaz de confirmar eventual culpa por parte do segurado
”.
(sic)

Acrescentam que
“
o laudo de necrópsia apenas corrobora as alegações dos autores de que o segurado foi vítima de um acidente fatal, causado por um tiro ocorrido em via pública, não possuindo o condão de comprovar a participação da vítima segurada no suposto delito. Em se tratando de morte acidental, por expressa previsão contratual deve a seguradora indenizar os herdeiros em razão da morte do ente querido”.
(sic)

Com base em tais argumentos, pugnam pelo provimento ao recurso para reformar a sentença combatida e julgar procedentes os pedidos da inicial, com a inversão do ônus sucumbencial. Se mantida, requer o reconhecimento dos benefícios da justiça gratuita já concedida em favor dos apelantes, e, via de consequência, a suspensão da obrigação quanto à verba de sucumbência.

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 98792980 e 98792981, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os apelantes são beneficiários da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 98846999.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação de cobrança de seguro de vida em grupo, na qual os autores, ora apelantes, objetivam, na condição de herdeiros do
de cujus
(filho), receber a indenização securitária decorrente da morte do segurado.

Os apelantes sustentam que seu filho, então segurado, faleceu
no dia 02/12/2013 por choque hipovolêmico, sendo que na época era
funcionário da empresa DAIANE DE MATTOS, que mantinha com o banco requerido um seguro de vida em grupo em favor de seus funcionários,
razão pela qual entendem possuir o direito ao recebimento do prêmio previsto na apólice para o caso de morte acidental.

O magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento que inexiste direito aos apelantes no presente caso, porquanto o sinistro teve como causa determinante o ato ilícito praticado (tentativa de roubo) pelo segurado, configurando-se, consequentemente, situação de agravamento do risco.

Sob essa mesma ótica, tenho que a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

É que, pelas provas produzidas nos autos, em especial o Boletim de ocorrência acostado no Id. 98792963, extrai-se que, de fato, a morte se deu em razão da prática de ato ilícito, uma vez que, ao tentar roubar uma motocicleta do Soldado da PM Sr. Bonifácio, este reagiu e o segurado (Jhonathan de Souza Silva) foi alvejado por disparos de arma de fogo, culminando com a sua morte
.

Eis o excerto do mencionado Boletim de Ocorrência:

“(...)
Enquanto os atendentes do SAMU estavam prestando os primeiros socorros fora indagado ao suspeito sobre o ocorrido onde o mesmo relatou que foram roubar uma moto e o condutor reagiu; o suspeito se identificou como Rodrigo Vieira da Silva, quando questionado sobre a arma que estava usando afirmou que era um revólver Cal. 38 o qual tinha jogado em um quintal na fuga;
disse também que o comparsa estava com uma pistola pequena

e que tinha jogado no trajeto pois o dono da moto saiu no encalço deles
...”.(
Id
. 98792963, pag. 08)

Ademais, o item 04 da apólice em questão prevê os riscos excluídos e, dentre eles, os decorrentes de ato ilícito doloso praticado pelo segurado, de modo que diante do agravamento do risco não há falar em indenização securitária em favor dos herdeiros, ora apelantes.

Nesse sentido segue entendimento jurisprudencial, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA - NEGATIVA DE PAGAMENTO DO VALOR
SEGURADO
-
AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO -PRÁTICA DE ATO ILÍCITO - FURTO - ABORDAGEM POLICIAL COM POSTERIOR TIROTEIO
- CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI O PAGAMENTO - VALIDADE - ARTS. 766 E 768 DO CÓDIGO CIVIL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. As provas constantes dos autos demonstram que o
segurado
, em companhia de um comparsa, foi abordado durante a prática de furto e foi morto na troca de tiros, fator determinante para a ocorrência do sinistro. Assim, tendo sido agravado o
risco
do contrato, deve ser afastado o dever de indenizar, nos termos dos artigos 766 e 768 do CC”.
(Ap 56172/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/05/2012, Publicado no DJE 05/07/2012)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO DE VIDA - MORTE DO SEGURADO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - ÓBITO EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELO SEGURADO - COMPROVAÇÃO - RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.
- No caso, a prova dos autos é clara ao demonstrar que a morte do segurado se deu em decorrência do crime de homicídio que ele praticou anteriormente - Saliente-se que, no "Certificado de Seguro", está excluída da cobertura a morte decorrente de atos ilícitos ou contrários à lei praticados pelo segurado - Logo, tendo a morte do segurado decorrido da prática anterior de crime de homicídio, incide a cláusula excludente de cobertura. E, tratando-se de risco não coberto, resta afastada a obrigação da seguradora, de pagamento da indenização securitária.
(TJ-MG - AC: 10035091510665001 MG, Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 29/01/2015, Data de Publicação: 10/02/2015)

Vale ressaltar, ainda, que os próprios apelantes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, consoante se verifica do Termo de Audiência acostado no Id.

98792974, de modo que a sentença foi proferida com base nos documentos apresentados pelas partes.

Logo,
se o segurado deu causa à própria morte ao ser alvejado pela vítima (policial) na pratica do crime de roubo, não há falar em recebimento de seguro por parte dos apelantes, eis que ao caso se aplica o disposto no art. 768, do Código Civil, ante o agravamento intencional do risco objeto da apólice, o que exclui a cobertura em questão.

Entendo, entretanto, que a sentença merece reforma com relação a condenação dos apelantes, em sentença,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem mencionar acerca da suspensão da exigibilidade, posto que estes litigam sob o pálio da justiça gratuita, de modo que deve tal condenação ficar suspensa, a teor do Art. 98, §3º do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a suspensão da exigibilidade do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa fixados na origem, por litigarem os autores sob o pálio da justiça gratuita, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021